Tribunal: STJ
Processo: 4002873-48.2022.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985060 - AM (2025/0242243-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVADO
: EDMILSON DE SOUZA GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO DE ARAÚJO REBOUÇAS - AM014240
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS - AM004850
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
ART. 1.022
FUNDAMENTADO. CONTEÚDO NORMATIVO DO ARTIGO NÃO
PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE TESE. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso,
existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado
proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa do
do CPC.
art. 1.022
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de afronta do
§§
art. 1.013,
1o e 2o, do CPC e a parte recorrente não suscitou a questão nos seus embargos
de declaração, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do
prequestionamento
3. A mera menção a dispositivo legal, sem que haja clara e precisa
fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha
contrariado, tal como ocorre na hipótese dos autos, configura deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d4a62011-4dd6-4670-b79c-d862691b4e6f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
16/10/2025
22/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d4a62011-4dd6-4670-b79c-d862691b4e6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985060 - AM (2025/0242243-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVADO
: EDMILSON DE SOUZA GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO DE ARAÚJO REBOUÇAS - AM014240
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS - AM004850
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. CONTEÚDO NORMATIVO DO ARTIGO NÃO
PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DE TESE. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram
a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com
o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa do art. 1.022 do CPC.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese de afronta do art. 1.013,
§§ 1o e 2o, do CPC e a parte recorrente não suscitou a questão nos seus
embargos de declaração, pelo que carece o recurso do indispensável requisito
do prequestionamento
3. A mera menção a dispositivo legal, sem que haja clara e precisa
fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os
tenha contrariado, tal como ocorre na hipótese dos autos, configura
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo ESTADO DO
AMAZONAS contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão proferido no
Mandado de Segurança n. 2873-48.2022.8.04.000.
Documento eletrônico VDA51437166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:06
Código de Controle do Documento: d35054d9-bb1b-44c5-9292-a93fc554ee3a

Eis a ementa do acórdão recorrido:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO - APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS -
ESGOTAMENTO DO PRAZO SEM CONVOCAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À
NOMEAÇÃO - PRECEDENTES STJ - PRECEDENTES TJ/AM - SEGURANÇA
CONCEDIDA.
1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o
candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do certame
possui direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso;
2. O STJ, bem como as Câmaras Reunidas deste TJ/AM, também já se
pronunciaram no sentido de que as regras editalícias, que disciplinam os concursos
públicos (e, por extensão, também os processos seletivos), aplicam- se, igualmente,
a todos os candidatos que deles participam;
3. No caso, o Impetrante fora aprovado em 1o lugar, dentro do número de
vagas previstas em edital, não tendo sido convocado no prazo de validade do
certame, pelo que possui direito líquido e certo à nomeação;
4. Segurança concedida.

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram
rejeitados, conforme decisão que consignou a inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (fls. 557-559).
Nas razões do recurso especial (fls. 566-573), interposto com fundamento no
art. 105, inciso III, alínea , da Constituição Federal, o ESTADO DO AMAZONAS
a
alega violação dos arts. 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022, inciso II, do CPC, sustentando, em
síntese, que:

[...]
No presente caso, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas não se
manifestou sobre ponto ou questão que devia se pronunciar de ofício ou a
requerimento (Art. 1.022, II, do CPC) : princípio da vinculação ao edital na parte em
que aduz que a convocação se daria segundo a necessidade da Administração
Pública.
[...]
Um dos principais pontos da contestação do Estado do Amazonas diz
respeito ao princípio da vinculação do Edital, o qual é claro ao ter estabelecido que a
convocação se daria segundo a necessidade da Administração Pública.
Contudo, ao julgar a demanda, esse E. Tribunal deixou de se manifestar
sobre o ponto, o qual é essencial ao deslinde da controvéria.
Com efeito, não obstante o entendimento dessa C. Corte sobre o direito à
nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, há de se ter em conta
que há um "distinguish" no caso dos autos.
Com efeito, o certame não foi realizado para dar provimento a cargo
efetivo, destinando-se ao satisfazer necessidade temporária da Administração.
Ademais, a regra editalícia foi clara ao subordinar a convocação à necessidade
administrativa.
Documento eletrônico VDA51437166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:06
Código de Controle do Documento: d35054d9-bb1b-44c5-9292-a93fc554ee3a

Por isso mesmo, com a devida vênia, o princípio da vinculação ao Edital
deve ser observado. Isso significa que a convocação do candidato, no caso dos
autos, tem a natureza jurídica de ato discricionário, e não ato vinculado.
Portanto, por ser discricionária a convocação, a análise de seu mérito não
compete ao Poder Judiciário, consoante entendimento do E. Superior Tribunais de
Justiça:

Ao final, requer o provimento do recurso especial.
Sem contrarrazões (fl. 580).
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na
ausência de violação do art. 1.022 do CPC (fls. 581-582).
No agravo em recurso especial, o ESTADO DO AMAZONAS reitera a
existência de omissão no acórdão recorrido, apontando que o Tribunal de origem não
analisou adequadamente a questão relativa à discricionariedade da convocação de
candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, conforme previsto no edital do
certame (fls. 649/655).
Sem contrarrazões ao agravo (fl. 660).
Às fls. 680-684, o Ministério Público Federal opina pelo conhecimento do
agravo para não conhecer do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Os embargos de declaração opostos (fls. 542-544) foram assim
fundamentados:

Um dos principais pontos da contestação do Estado do Amazonas diz
respeito ao princípio da vinculação do Edital, o qual é claro ao ter estabelecido que a
convocação se daria segundo a necessidade da Administração Pública.
[...]
Contudo, ao julgar a demanda, esse E. Tribunal deixou de se manifestar
sobre o ponto, o qual é essencial ao deslinde da controvéria.
Com efeito, não obstante o entendimento dessa C. Corte sobre o direito à
nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, há de se ter em conta
que há um
no caso dos autos. Com efeito, o certame não foi realizado
"distinguish"
para dar provimento a cargo efetivo, destinando-se ao satisfazer necessidade
temporária da Administração. Ademais, a regra editalícia foi clara ao subordinar a
convocação à necessidade administrativa.
Por isso mesmo, com a devida vênia, o princípio da vinculação ao Edital
deve ser observado. Isso significa que a convocação do candidato, no caso dos
autos, tem a natureza jurídica de ato discricionário, e não ato vinculado.
Documento eletrônico VDA51437166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:06
Código de Controle do Documento: d35054d9-bb1b-44c5-9292-a93fc554ee3a

Portanto, por ser discricionária a convocação, a análise de seu mérito não
compete ao Poder Judiciário, consoante entendimento do E. Superior Tribunais de
Justiça:

O acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas seguintes razões
de decidir (fl. 515-517):

Extrai-se dos autos que o Impetrante foi aprovado em Io lugar no Processo
Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
/AM, regido pelo Edital n° 01-2019/2020, o qual ofertou 01 (uma) vaga para o cargo
temporário de Professor de Ensino Regular de Sociologia, para atuar no município
de Eirunepé/AM.
Por meio da presente ação mandamental, o Impetrante alega ser seu direito
líquido e certo à nomeação, na medida em que foi aprovado dentro do número de
vagas e, segundo alega, a SEDUC/AM estaria concedendo acréscimo de carga
horária a outros 3 (três) professores para que ministrassem Sociologia, contudo, eles
não possuiríam a formação devida.
Pois bem, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui
entendimento pacífico no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de
vagas previstas em edital tem direito subjetivo à nomeação:
[...]
De se notar, ainda, que o fato de se tratar de "Processo Seletivo
Simplificado" não excepciona de tal entendimento, muito porque ainda se trata de
certame atinente ao gênero "concurso público" [...]:
[...]
Assim sendo, diante da ilegalidade cometida por parte da Autoridade
Impetrada, patente se evidencia o direito líquido e certo do Impetrante à nomeação
no cargo oferecido por Processo Seletivo Simplificado.

Por importante, transcrevo também os seguintes excertos do aresto prolatado
quando do julgamento dos embargos de declaração (fl. 558; sem grifos no original):

No presente caso, o Embargante alega que o Acórdão foi omisso, pois
supostamente teria deixado de se manifestar sobre a aplicação do princípio da
vinculação ao edital na parte em que aduz que a convocação se daria segundo a
necessidade da Administração Pública, bem como, sobre o direito de nomeação do
aprovado dentro do número de vagas, não se aplicando para cargo de necessidade
temporária da administração.
Porém, podemos extrair o contrário do Acórdão proferido, que não houve a
omissão alegada, pois foi fundamentado que mesmo se tratando de Processo
Seletivo Simplificado, aplica-se as mesmas regras e princípios que disciplinam os
concursos públicos, sendo que o STJ e as Câmaras Reunidas já se pronunciaram no
sentido de que as regras editalícias, que disciplinam os concursos públicos (e, por
extensão os processos seletivos), aplicam-se, igualmente, a todos os candidatos que
.
deles participam
Fincadas tais premissas, evidente a intenção da parte Embargante em
questionar matéria referente ao mérito do Acórdão, sendo inviável a utilização dos
Embargos de Declaração, sob a alegação de pretenso vício, quando o que se almeja
Documento eletrônico VDA51437166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:06
Código de Controle do Documento: d35054d9-bb1b-44c5-9292-a93fc554ee3a

é, em verdade, reapreciar o julgado, objetivando a alteração do conteúdo meritório
do decisum embargado.

No que diz respeito à contrariedade do art. 1.022 do CPC, verifica-se que o
Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os embargos de
declaração opostos. A propósito, da atenta leitura do acórdão recorrido, constata-se que o
Tribunal
solucionou a
de maneira clara e coerente, apresentando
a quo
quaestio juris
todas as razões que firmaram o seu convencimento.
Vale ressaltar que, ainda que a parte recorrente entenda equivocada ou
insubsistente a fundamentação que alicerça o acórdão recorrido, isso não implica,
necessariamente, que essa seja ausente. Há significativa distinção entre a decisão que
peca pela inexistência de fundamentos e aquela que traz resultado desfavorável à
pretensão do litigante.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o
órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a
respeito de todos os argumentos levantados pelas partes quando decidir a causa com
fundamentos capazes de sustentar sua conclusão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO E VALOR DA
INDENIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões e contradições suscitadas
pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. No caso, existe mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.232.818/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJen
.)
18/12/2024
23/12/2024

[...]
2. Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
1/3/2024

Documento eletrônico VDA51437166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:06
Código de Controle do Documento: d35054d9-bb1b-44c5-9292-a93fc554ee3a

Com relação ao art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, verifica-se que, no acórdão
recorrido, não foi analisada a referida tese e a parte recorrente não suscitou a questão nos
seus embargos de declaração (fls. 542-544), pelo que carece o recurso do indispensável
requisito do prequestionamento.
Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no
dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame
por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e
provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Incide, à espécie, os enunciados sumulares n. 282 e 356 do STF,
:
in verbis

Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento.

Confira-se:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. NOTAS
PROMISSÓRIAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE EXPORTAÇÃO.
SEGURADOR. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 503, 505 E 507 DO CPC/2015 E AOS
ARTS. 468, 471 E 473 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
(SÚMULA 282 DO STF). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO
N. 641. SUB-ROGAÇÃO LEGAL (CC/2002, ART. 350). DESNECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial,
mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos
embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do STF.
[...]
6. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1.752.351/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
5/3/2024
27/5/2024

Ademais, ainda que superado o óbice da ausência de prequestionamento,
verifica-se que, com relação à alegada afronta do art. 1.013 do CPC, de acordo com o
entendimento fixado na jurisprudência desta Corte Superior, a mera menção a dispositivo
Documento eletrônico VDA51437166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:06
Código de Controle do Documento: d35054d9-bb1b-44c5-9292-a93fc554ee3a

legal, sem que haja clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o
acórdão recorrido os tenha contrariado, tal como ocorre na hipótese dos autos, configura
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. PORTE DE ARMA. AGENTE DE SEGURANÇA
SOCIOEDUCATIVO ESTADUAL. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE TAXA.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA
N. 284 DO STF. MERA MENÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A
DISPOSITIVO DE LEI LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13
DO
STJ.
DISSENSO
PRETORIANO.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A mera menção aos dispositivos legais, sem que haja clara e precisa
fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha
contrariado, configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula
n. 284 do STF.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
13/5/2024
21/5/2024

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e as
Súmulas n. 512/STF e 105/STJ.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:06
Código de Controle do Documento: d35054d9-bb1b-44c5-9292-a93fc554ee3a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.985.060 / AM
Número Registro: 2025/0242243-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0004503762023 00045037620238040000 40028734820228040000 4503762023 45037620238040000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: EDMILSON DE SOUZA GOMES JUNIOR
ADVOGADO
: BRUNO DE ARAÚJO REBOUÇAS - AM014240
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : FABIO PEREIRA GARCIA DOS SANTOS - AM004850
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA SERVIDOR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51652334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:48
Código de Controle do Documento: d06c6ef2-21b0-420b-8164-8542fe3cef47

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:48
Código de Controle do Documento: d06c6ef2-21b0-420b-8164-8542fe3cef47